Tribunal: TJSP
Processo: 2105225-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM O RECONHECIMENTO DO DIREITO LEGAL DE PREFERÊNCIA – CAUÇÃO LOCATÍCIA AVERBADA ANTES DO REGISTRO DA PENHORA – GARANTIA REAL – PREFERÊNCIA DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE GARANTIR A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM O RECONHECIMENTO DO DIREITO LEGAL DE PREFERÊNCIA – CAUÇÃO LOCATÍCIA AVERBADA ANTES DO REGISTRO DA PENHORA – GARANTIA REAL – PREFERÊNCIA DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS TERCEIROS INTERESSADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105225-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes ANTONIO
CARLOS SATURNINO DE ASSIS e ANDREA LOPES LIMA DE ASSIS, são agravados
M2F INCORPORAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, SOLLO DESIGN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI E OUTROS, ANGELA DE LUCCA BRUWE
LIMA e EDUARDO DRUWE ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105225-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14594
2
VOTO No 14.594
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105225-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ANTONIO CARLOS SATURNINO DE ASSIS E
OUTRO
AGRAVADOS: M2F INCORPORAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LTDA, SOLLO DESIGN INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI E
OUTROS E OUTROS
COMARCA: MAUÁ
JUIZ (A): JULIA GONÇALVES CARDOSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS,
COM
O
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
LEGAL
DE
PREFERÊNCIA
CAUÇÃO LOCATÍCIA AVERBADA
ANTES
DO
REGISTRO
DA
PENHORA

GARANTIA REAL
PREFERÊNCIA DE CRÉDITO

NECESSIDADE DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DA
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA
DOS
TERCEIROS
INTERESSADOS DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão copiada a fls. 23/25
que, na ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança em
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de habilitação do crédito de
terceiros interessados, com o reconhecimento do direito legal de preferência
(garantia real).
Os terceiros interessados, ora agravantes, sustentam que
já ocorreu a determinação de penhora nestes autos e o referido produto da
alienação deverá lhes ser pago primeiramente, haja vista que são credores
com garantia real, portanto, portadores de crédito preferencial. Afirmam que
não obstam o praceamento do imóvel, só pedem a manifestação quanto ao
direito de preferência ao recebimento do produto da alienação do imóvel.
Recurso regularmente processado, deferido o efeito
suspensivo (fls. 56).
Contraminuta a fls. 62/72.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105225-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14594
3
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, havendo constrições simultâneas incidentes
sobre o mesmo bem, deve-se analisar se um dos créditos tem preferência em
relação ao outro, de modo a ser satisfeito primeiramente.
No caso dos autos, deve ser reconhecido o direito de
preferência dos agravantes, pois a caução é garantia real, tendo preferência
sobre a fiança, que é garantia pessoal, consoante artigo 1.422, do Código
Civil.
Irrelevante se perquirir sobre a anterioridade dos atos
executórios praticados na presente demanda, pois a prioridade da averbação
só se aplica aos credores da mesma classe, não sendo essa a hipótese dos
autos.
Mesmo se assim não fosse, tem-se que a prioridade do
crédito em favor dos agravantes decorre de expressa disposição legal,
porquanto detentores de caução existente sobre o imóvel dado como garantia
real, cuja averbação na matrícula do imóvel precede à penhora realizada nesta
ação.
Sendo assim, a relação jurídica que ensejou a condenação
na ação no 1004304-85.2018.8.26.0554 tem como fundamento o contrato de
locação garantido especificamente pelo imóvel penhorado nesses autos, de
modo que, assim constituída, possibilita que o bem seja desde logo alcançado
pela atividade executória.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a saber:
“EXECUÇÃO.
DECISÃO
QUE
RECONHECEU
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À EXECUÇÃO,
ANTE A EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL, CONSISTENTE NA
CAUÇÃO LOCATÍCIA AVERBADA, À MARGEM DA MATRÍCULA
IMOBILIÁRIA DO BEM DE RAIZ ARREMATADO NA EXECUÇÃO,
PRECEDENTE À PENHORA EFETIVADA POSTERIORMENTE.
APESAR DE O BEM EM QUESTÃO TER SIDO OFERECIDO COMO
GARANTIA PRIMEIRAMENTE NESTA EXECUÇÃO, O ATRASO
NA PUBLICIDADE DA RESPECTIVA PENHORA NÃO APRESENTA
APTIDÃO DE PREJUDICAR TERCEIRO. DECISÃO QUE ATENDE
AO DISPOSTO NO ART. 908 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2045433-03.2017.8.26.0000 - 15a Câmara de
Direito Privado - Relator Desembargador COELHO MENDES - j.
27/06/2017 v.u.) Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105225-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14594
4
“LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO LOCATÍCIA
AVERBADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO -
GARANTIA REAL - ARTS. 37, INC. I, E 38, DA LEI No 8.245/91, COM
A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.112/09 - POSTERIOR
PENHORA POR TERCEIRO CREDOR - PREFERÊNCIA DO
TITULAR DO DIREITO REAL - NOTIFICAÇÃO ARTS. 619 E 698,
AMBOS DO CPC -OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO TERCEIRO
CREDOR E NÃO AO TITULAR DO DIREITO REAL - DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o imóvel
locado foi gravado com ônus real caução devidamente registrada em
cartório competente, nos termos dos arts. 37, inc. I, e 38, da Lei no
8.245/91, com as alterações da Lei no 12.112/09 o locador tem prioridade
sobre todos os demais títulos (penhoras) registrados posteriormente na
matrícula deste imóvel. Do mesmo modo o terceiro credor deve observar
o cumprimento dos arts. 619 e 698, ambos do CPC, procedendo a
intimação do titular do direito real de garantia.” (Agravo de Instrumento
no 0008156-94.2011.8.26.0000 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador PAULO AYROSA - j. 08/02/2011 v.u.) Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para reformar a r. decisão recorrida, determinando que o processo
tenha seguimento entre as partes originárias, devendo os agravantes serem
apenas intimados dos atos praticados. Fica reconhecido, também, o direito de
preferência dos agravantes na satisfação do seu crédito.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator